Tribunal: TJMT
Processo: 1044234-07.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044234-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abandono Intelectual, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), C. V. M. F. - CPF: 064.661.761-34 (APELADO), DANIELA CRISTINE BOM DESPACHO DE MORAIS - CPF: 033.588.581-03 (ADVOGADO), AMANDA VIRGINIA BOM DESPACHO DE MORAIS - CPF: 065.786.851-54 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA VIRGINIA BOM DESPACHO DE MORAIS - CPF: 065.786.851-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), C. V. M. F. - CPF: 064.661.761-34 (APELANTE), DANIELA CRISTINE BOM DESPACHO DE MORAIS - CPF: 033.588.581-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Fornecimento de suplemento alimentar.
Alergia à
proteína do leite de vaca. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Direcionamento da obrigação. Provimento parcial de ambos os recursos.

I.
Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer para determinar o fornecimento do suplemento alimentar
Neocate
LCP 400g a criança lactente com alergia à proteína do leite de vaca, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos e fixando honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição judicial para fornecimento de suplemento
alimentar não padronizado pelo SUS em caso de comprovada necessidade médica e hipossuficiência financeira; e (
ii
) estabelecer se é possível o direcionamento da obrigação de fornecimento ao ente federativo competente, conforme a repartição de competências do SUS.

III.
Razões de decidir

3.
O direito à saúde constitui dever do Estado e direito fundamental, assegurado pela CF/1988, art. 196, e deve ser garantido por todos os entes federativos solidariamente.

4.
A jurisprudência do STF (Tema 793) e os Enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ admitem o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a competência específica do ente, sem prejuízo da solidariedade.

5.
O relatório médico e parecer técnico (
NATJus
) demonstram a urgência e necessidade do suplemento alimentar diante do diagnóstico de alergia grave e da tenra idade da autora.

6.
Ainda que o suplemento não esteja incorporado ao SUS, está registrado na ANVISA e há recomendação da CONITEC especificamente para o caso de APLV.

7.
A urgência é presumida pela condição clínica da paciente (lactente com CID T78.0), sendo desnecessário o exaurimento da via administrativa.

8.
A renovação periódica da prescrição médica é medida proporcional e garante o controle da efetividade e continuidade do tratamento.

9.
O direcionamento ao Estado de Mato Grosso é adequado, dada a ausência de disponibilização do suplemento na rede municipal, com preservação da possibilidade de ressarcimento entre os entes.

IV.
Dispositivo e
tese

10
. Recurso
s
parcialmente
providos.

Tese de julgamento
:

1. O direito à saúde impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamentos e insumos necessários, ainda que não incorporados ao SUS, desde que haja recomendação técnica e urgência comprovada.

2. É admissível o direcionamento da obrigação ao ente competente conforme as normas de descentralização do SUS, especialmente quando demonstrada a indisponibilidade do insumo em determinado nível federativo.

3. A renovação periódica da prescrição médica é medida legítima para assegurar a continuidade e o controle da prestação de saúde, sobretudo em tratamento
s prolongados ou de alto custo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei 8.080/90;
Enunciados

nºs
8, 51, 60, 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 04.03.2021 (Tema 793); STJ,
AgRg
no RE 271.286-RS, Rel. Min. Celso de Mello; TJMT, N.U 1010062-02.2023.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações C
íveis
interpostas contra a sentença proferida pela 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer
c/
c
Pedido de Tutela Antecipada,
determinando aos entes públicos demandados o fornecimento solidário do suplemento alimentar
N
eocate

LCP 400g, conforme prescrição médica
, ao autor, menor, portador de alergia à proteína do leite
d
e vaca (APLV)
.

A sentença condenou
, ainda,
os entes ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em R$ 1.000,00 para cada réu, e afastou a necessidade de reexame necessário.

O Estado, em suas razões, alega
a ausência
de demonstração da
urgência
,

conforme Enunciado
nº 51 das Jornadas de Saúde do CNJ, alegando ausência de relatório médico circunstanciado com expressa menção do q
uadro clínico de risco imediato, assim como de prévio
requerimento administrativo.

Argumenta que
a CONITEC rejeitou expressamente a incorporação do medicamento ao SUS mediante análise de qualidade e custo-benefício, sendo necessário debate concreto e prova robusta p
ara afastar tal decisão técnica, sustentando, ainda, que
se trata de produto de baixo custo de responsabilidade municipal conforme Tema 793 do STF e Enunciados 8, 60 e 87 das Jornadas de Saúde do CNJ.

O Município de Cuiabá, por sua vez, alegou sua ilegitimidade para o cumprimento da obrigação, afirmando que o suplemento não é fornecido pela rede municipal e que sua aquisição comprometeria a execução orçamentária do ente local, sob risco de violação à reserva do possível e à separação dos poderes.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte autora, defendendo a manutenção da sentença e reiterando a necessidade comprovada do suplemento alimentar, com base em laudos médicos e na responsabilidade solidária dos entes federados pela prestação da saúde.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso do Município para o direcionamento da obrigação prioritariamente ao Estado, assim como pelo desprovimento do recurso estatal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Como se confere dos autos, o recorrido ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/
c
pedido de tutela de urgência em face do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de obter
Suplemento Alimentar
Neocate
LCP 400g
, tendo em vista ser portador de alergia à proteína do leite animal.

A documentação acostada à inicial evidencia
o
quadro clínico
da criança
e a necessidade
do alimento,

diante d
e

seu estado
de saúde e da tenra idade (
lactante
)
. Restou igualmente demonstrada a hipossuficiência econômica
de sua família
para arcar com os custos
do suplemento, como se confere no Id. 289782883
.

A sentença reconheceu a responsabilidade solidária dos entes e determinou o fornecimento do tratamento, bem como fixou honorários em
R$ 1.000,00 para cada
.

Irresignados
, ambos os entes federativos interpuseram recursos de apelação, que passo a analisar individualmente.

Do r
ecurso do Estado de Mato Grosso

O Estado alega, em síntese:
a não demonstração de urgência conforme Enunciado nº 51 das Jornadas de Saúde do CNJ, alegando ausência de relatório médico circunstanciado com expressa menção do q
uadro clínico de risco imediato; a
ausência de prévio requerimento administrativo:
que
a CONITEC rejeitou expressamente a incorporação do medicamento ao SUS mediante análise de qualidade e custo-benefício, sendo necessário debate concreto e prova robusta p
ara afastar tal decisão técnica
;
e
que se trata
de produto de baixo custo de responsabilidade municipal conforme Tema 793 do STF e Enunciados 8, 60 e 87 das Jornadas de Saúde do CNJ.

A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme expressamente assegura o artigo 196 da Constituição Federal. Este preceito funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana e impõe ao Estado a implementação de políticas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

A Lei Federal 8.080/90 também assegura a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, porquanto alicerçado no princípio da cogestão, respondendo todos os entes da Federação pela determinação contida no art. 196, da Carta Magna, que não pode ser considerada como norma programática, ficando
adstrita
à previsão orçamentária para sua execução, devendo ser privilegiado o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

Nesse sentido:

"
O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável
comportamento inconstituciona
l." (
AgRG
no RE 271.286-8-RS; Rel. Min. Celso de Melo, RT 788/368).

Assim, a inexistência ou ineficácia da prestação por um dos entes legitima a atuação subsidiária ou mesmo imediata do outro, a fim de garantir a continuidade do tratamento essencial, como no caso em apreço.

Os dispositivos legais acima referidos evidenciam a vontade do legislador nacional em estabelecer a responsabilidade solidária entre os entes federativos que compõem a gestão do SUS, inclusive no tocante à oferta de medicamentos, tratamentos e internações, com o intuito de ampliar o acesso da população aos instrumentos necessários à proteção da vida e da saúde.

No que se refere especificamente ao fornecimento de
suplementos alimentares
, é imprescindível considerar o conjunto normativo que rege a efetivação do direito à saúde, observando-se, para tanto, os princípios constitucionais aplicáveis, de modo a assegurar a concretização desse direito fundamental.

Compete ao Sistema Único de Saúde, em observância às normas constitucionais, disponibilizar tratamentos requisitados, desde que estejam inseridos nos protocolos oficiais ou que apresentem comprovação científica de eficácia, segurança, efetividade e eficiência.

No caso dos autos,
há efetiva comprovação de que o infante é portador de alergia à proteína do leite de vaca e, como bem recomentou o parecer técnico do
NATJus
:

“
Conclusão Justificada: Favorável. Conclusão: Considerando pouco tempo de vida da autora e provável alergia alimentar; considerando que a introdução alimentar ainda não está
completa
.”

Também se
verifica n
o mesmo parecer que o suplemento
não é assegurado pelo SUS, todavia, possui registro na ANVISA e, contrário ao alegado pelo Estado, “
Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante:
Recomendada
” (Id. 289782913 - destaquei).

Nesse particular, cumpre observar que
a alegação do
Estado
de que a
decisão técnica da CONITEC
é
contrária à incorporação
do suplemento
Neocate
requer especial atenção, uma vez
que o
relatório mencionado se refere à suplementação nutricional oral genérica, não
especificamente ao caso de
alerg
i
a
a proteína do leite de vac
a

(APLV)
.

Existe protocolo específico da CONITEC para alergia à proteína do leite de vaca que deve ser ob
servado.

Ademais,
a conclusão
técnic
a

(
NATJus
)
fundamentad
a
e favorável ao fornecimento, considerando a idade da paciente, o diagnóstico de alergia alimentar e o fato de a introdução alimentar ainda não estar completa
,
confirma a necessidade e adequação do tratamento.

Embora o Estado alegue ausência de relatório circunstanciado sobre risco imediato, o caso envolve criança lactente com alergia severa à proteína do leite de vaca, condição que pode gerar risco de choque anafilático e desnutrição grave se não adequadamente tratada. A pouca idade da criança (nascida em março de 2024) e a necessidade de alimentação adequada caracte
rizam urgência inerente ao caso. A própria descrição da enfermidade
já retrata a urgência: “
CID: T78.0 - Choque anafilático devido à intolerância alimenta
r
”.

Importa destacar que restou devidamente comprovada a hipossuficiência financeira do paciente/apelado para arcar com os custos do tratamento, que possui elevado valor, conforme demonstram os documentos acostados aos autos
e mencionado mais acima
. Assim, não remanescem dúvidas quanto à responsabilidade dos entes públicos em assegurar o acesso à internação necessária à preservação de sua saúde e da própria vida.

Ademais, cumpre esclarecer que estão presentes o interesse de agir e a desnecessidade de exaurimento da via administrativa, diante da inequívoca comprovação da indisponibilidade do suplemento no âmbito do SUS. Ressalte-se, ainda, que se trata de criança lactente em situação de urgência alimentar, hipótese em que a espera por eventual resposta administrativa poderia acarretar prejuízos irreversíveis à sua saúde e desenvolvimento.

Por fim, revela-se pertinente a determinação de renovação periódica da prescrição médica, sobretudo nas hipóteses em que houver bloqueio judicial de valores. Trata-se de medida razoável e proporcional, que assegura o acompanhamento da necessidade e da continuidade do tratamento, sem prejuízo à efetividade da tutela jurisdicional. Além de refletir as boas práticas da
judicialização
da saúde, tal providência também resguarda a adequada e responsável utilização dos recursos públicos.

Nesse sentido:

“
Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou

definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem

apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado

pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a

legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da
medida.
”
(Redação dada pela III

Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Do recurso do Município - d
o direcionamento da obrigação

No que se refere à definição do ente federativo incumbido do cumprimento da obrigação
, tese levantada por ambos os recorrentes
, é consolidado o entendimento, firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178, de relatoria do Ministro Luiz
Fux
, no sentido de que todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde dos cidadãos.

Cabe ao Poder Judiciário, conforme as normas de repartição de competências, direcionar o cumprimento da obrigação, conforme necessário, firmando-se, naquele julgamento, a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas
prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro
.”

No mesmo sentido:

ENUNCIADO Nº 87
: "Nas decisões que determinem o fornecimento de medicamento ou de serviço por mais de um ente da federação, deve-se buscar, em sendo possível, individualizar os atos que serão de responsabilidade de cada ente."

Dessa forma, a orientação adotada pela Suprema Corte autoriza a distribuição da obrigação entre os entes públicos, de acordo com a legislação vigente, sem afastar a solidariedade, mas permitindo que a autoridade judicial identifique, no caso concreto, qual deles possui a
responsabilidade primária
pelo fornecimento do tratamento, medicamento ou insumo.

Especificamente quando ao fornecimento de suplemento alimentar não disponibilizado pelo SUS, o nosso Tribunal de Justiça já se manifestou anteriormente:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE
SUPLEMENTO ALIMENTAR – ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO AO FORNECIMENTO DE FÓRMULA PARA CRIANÇAS COM ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA - DISPONIBILIZADO PELO SUS – IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA MARCA – DIRECIONAMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos, insumos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

O direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao ente competente, para prestá-lo, observando-se as normas de descentralização do SUS, nos termos do precedente do STF, Tema 798.

O fornecimento do insumo alimentar deve-se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca específica, ou seja, a marca que o SUS
disponibilizar
.
”

(N.U 1010062-02.2023.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio V
idal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 28
.
2
.
2024)

Assim, considerando
a indisponibilidade do suplemento na rede pública e o entendimento deste tribunal sobre a matéria,
impõe-se reconhecer que a responsabilidade principal
pelo fornecimento da fórmula
recai sobre
o
ente estatal
, sendo a atuação do Município subsidiária, apenas em caso de omissão ou inércia daquele, preservando-se o direito ao posterior ressarcimento entre os entes, de forma extrajudicial ou mediante a via própria, nos termos do que for estabelecido pelas normas do Sistema Único de Saúde.

Assim, embora o Município, ora apelante, integre solidariamente a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde, revela-se razoável direcionar, em primeiro plano, o cumprimento da obrigação ao Esta
do de Mato Grosso
.

Ante o exposto,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do
Município de Cuiabá
,
para direcionar o cumprimento da obrigação primeir
amente ao Estado de Mato Grosso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso apenas para impor à parte recorrida a renovação da prescrição médica a cada três meses diretamente ao ente incumbido da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025